Tribunal: TJMT
Processo: 1036957-88.2023.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036957-88.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAGYLLA PAULO COIMBRA - CPF: 036.539.451-35 (RECORRENTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Compulsando os docs da inicial constata-se através dos "comprovantes de pacotes" (id. 25485479) que os "status dos pedido" constam com a informação "cancelado", bem como que os "status de pagamentos" encontram-se com a informação "devolvido", razão pela qual a demanda deveria ser julgada improcedente. Ademais, a parte promovente não comprova que solicitou a marcação das viagens adquiridas. Voto pela manutenção da sentença (vedação da reformatio in pejus). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. HURB. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA RESERVA DENTRO DO PRAZO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que condenou a empresa de turismo apenas ao ressarcimento dos valores pagos pelos pacotes de viagem cancelados, sem reconhecimento do dano moral pleiteado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à configuração do dano moral e à fixação do quantum indenizatório diante da ausência de reembolso tempestivo e das tentativas frustradas de solução extrajudicial do conflito.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a incidência de normas de direito comum.

4. A empresa de turismo, ao não efetivar as reservas dentro do período contratado e ao descumprir o prazo estipulado para o reembolso, violou o dever de boa-fé objetiva e transparência na relação de consumo, configurando falha na prestação do serviço.

5. A ausência de restituição tempestiva do valor devido, obrigando o consumidor a buscar a via judicial após tentativas reiteradas de resolução extrajudicial, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado dos Tribunais.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de
CONDENAR a reclamada a pagar os danos materiais no valor de R$ 8.987,40
(oito mil e novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) a título de ressarcimento do pacote cancelado antecipadamente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso.”

Aduz que adquiriu três pacotes de viagem junto à empresa ré, todos na modalidade de data flexível.

Afirma que, mesmo enviando diversas sugestões de datas para a marcação da viagem referente ao primeiro pacote, nos anos de 2022 e 2023, a reserva nunca foi efetivada dentro do prazo contratado. Diante dessa situação, optou por cancelar todos os pacotes.

Sustenta, ainda, que o prazo informado para o reembolso, no momento do cancelamento, não foi respeitado, de modo que, até a presente data, não recebeu os valores desembolsados. Afirma que precisou entrar em contato reiteradamente, via chat e pela plataforma “Reclame Aqui”, na tentativa de resolver a situação, sem êxito.

No caso, é incontroversa a solicitação de cancelamento dos pacotes pela autora, bem como a concordância da empresa ré em ressarcir as quantias pagas dentro do prazo por ela estipulado.

No caso, verifico que a reclamada não contesta a solicitação de cancelamento da viagem, tampouco a aceitação do cancelamento e a ausência de reembolso dos valores pagos.

Primeiramente, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) para a solução do conflito.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Ainda que os pacotes adquiridos fossem na modalidade data flexível, possuíam um prazo para serem utilizados, conforme reconhecido pela própria empresa ré em sede de contestação. Assim, a não disponibilização da viagem dentro do período contratado, mesmo após o envio de diversas sugestões de datas pela autora, configura falha na prestação do serviço.

Além disso, a ausência de comprovação do ressarcimento integral dos valores desembolsados pela autora e a falta de compromisso da empresa em solucionar o impasse na via administrativa, conforme demonstrado pelas tentativas frustradas da consumidora de resolver a questão extrajudicialmente, configuram o direito da recorrente à reparação pelos danos morais suportados.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A negativa de restituição de valor devido ao consumidor em razão de cancelamento de pacote turístico, somado ainda à frustração da expectativa do consumidor de realizar viagem em família, tipifica falha na prestação de serviços que configura dano moral in re ipsa.
2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 3. Recurso Inominado conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10236901320238110015, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 22/11/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR – DEMORA DA RECLAMADA NO ESTORNO DO VALOR PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o dano material e determinou a devolução do valor em R$1.424,25 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos). 2. A reclamante pleiteia por indenização por danos morais. 3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Havendo o pedido de cancelamento de compra pelo consumidor, faz jus à restituição integral dos valores pagos e diante da demora para a realização do estorno , resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.
4. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo, em razão da desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, fato esse amplamente comprovado nos autos. Necessária a indenização pelos danos morais suportados. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10257656120238110003, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2024)

Diante desse cenário, a Recorrente faz jus à indenização por danos morais, nos termos do artigo 944 do Código Civil, em valor compatível com a extensão dos danos sofridos.

Com base nos elementos colhidos nos autos, fixo a indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento indevido e garantindo o efeito pedagógico necessário para evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que os

danos materiais deverão ser:

a)

atualizados monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e;

b)

acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025